Tribunal: STF
Processo: HC 60715
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-08
Data de publicação: 1983-04-08

Ementa:
PROCESSUAL PENAL.
CITAÇÃO. REVELIA.
TENDO O OFICIAL DE JUSTIÇA DEIXADO DE PROMOVER A CITAÇÃO DO PACIENTE
SOB A ALEGAÇÃO, CONFORME CERTIFICOU, DE QUE NÃO LOCALIZARA A RUA
DADA COMO A DA RESIDÊNCIA DESTE ÚLTIMO, MAS FICANDO COMPROVADO QUE A
RUA E TAMBÉM A CASA EXISTEM, E AINDA SENDO ATESTADO QUE ELE ALI
RESIDE, E DE CONCEDER-SE O "HABEAS CORPUS" PARA QUE O PROCESSO SEJA
ANULADO A PARTIR DE QUANDO FOI DECRETADA A REVELIA.